Tribunal: TJDFT
Processo: 0750207-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750207-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA MARISCAL DE ALBUQUERQUE DA SILVA, TIAGO ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SELMA MARISCAL DE ALBUQUERQUE e T. A. S. impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A e ALCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores para determinar a suspensão dos reajustes aplicados por sinistralidade e VCMH, com limitação aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Os agravantes alegam, em síntese, que os índices aplicados são abusivos, daí porque deve ser adotada a metodologia de reajustes para planos individuais/familiares. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por Selma Mariscal de Albuquerque, por si e na qualidade de curadora de Tiago Albuquerque da Silva, em desfavor de Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Allcare Administradora de Benefícios. Aduz a parte autora que são beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão, administrado pelas rés, e que vêm sofrendo sucessivos reajustes abusivos nas mensalidades, especialmente desde o ano de 2022, culminando em aumento de 39,85% em julho de 2025, o que compromete mais de 89% da renda familiar. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos reajustes aplicados por sinistralidade e VCMH, com limitação aos índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares. Parecer do Ministério Público, Id 253962972 pelo indeferimento do pedido liminar. É o relato. Fundamento e decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No presente caso, embora os argumentos apresentados pela parte autora sejam relevantes, o esclarecimento dos fatos demanda dilação probatória, especialmente mediante a realização de prova técnica, que poderá aferir a legalidade dos reajustes aplicados, bem como a eventual existência de desequilíbrio contratual. Anoto que sem a realização de prova técnica, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar eventual abusividade nos índices dos reajustes aplicados pela parte requerida no período de julho de 2022 a julho de 2025, tampouco a ocorrência de discriminação ou violação aos princípios consumeristas e constitucionais invocados. Diante do exposto, Acolho o parecer do Ministério Público, que também se manifesta pela necessidade de instrução probatória para adequada análise da matéria e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Pois bem. O plano de saúde coletivo, por conter condições diferenciadas de contratação – embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares. De acordo com a Resolução no 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde. Este é o motivo pelo qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos. O mesmo, contudo, não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida entre a operadora de saúde e pessoa jurídica ou entidade de classe. Em regra, no contrato de plano de saúde coletivo por adesão, devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes, não cabendo revisão dos percentuais aplicados às mensalidades para manutenção do plano, exceto se verificar que se cuida de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou ilegais, o que deve ser apurado durante a instrução processual, em especial a produção de prova pericial. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, uma vez que a questão está a exigir a dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as agravadas para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator